Tribunal: STF
Processo: ARE 1550065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. VÍTIMA QUE APARENTAVA A IDADE COMPATÍVEL COM A REAL. CONFIRMAÇÃO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.



    I – Existindo provas da autoria e da materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 



    II – As provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar o contrário do quanto afirmado pelo Acusado, ressaltando o laudo de conjunção carnal que concluiu pela existência de desvirginamento antigo, bem como o depoimento das Conselheiras Tutelares que fizeram o atendimento do caso, confirmando que a menor relatou, de forma muito natural, que mantinha um relacionamento com o Acusado e que eles fizeram sexo por várias vezes. 



    III- Em crimes contra a liberdade sexual, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, mormente quando corroborada por outros elementos. 



    IV –Compulsando os autos, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo que, frise-se, eram Conselheiras Tutelares e, portanto, trabalhavam rotineiramente com crianças e adolescentes, atestaram que a ofendida, à época dos fatos, tinha compleição física compatível com a idade e, inclusive, ao conversar, parecia ser mais nova, mais infantil. Dessa forma, ainda que a vítima tivesse mentido a idade, não é crível que o Acusado, homem adulto, com 39 (trinta e nove) anos à época dos fatos, não soubesse que se tratava de uma adolescente, sobretudo porque o próprio sentenciado confessou que a vítima ia para sua casa com a farda do colégio, situação que poderia gerar, ao menos, a dúvida acerca da maioridade da ofendida. Dessa forma, não há que se falar em erro de tipo. 



    V – Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP). 



    VI - Considerando que o Magistrado fundamentou de forma genérica a negativação das circunstâncias do crime, esta deve ser excluída do cômputo da pena-base.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente